Tribunal: TJMT
Processo: 1015769-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015769-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[Município de Lucas do Rio Verde - MT (AGRAVANTE), MOTTA TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.062.241/0001-21 (AGRAVADO), Prefeito de Lucas do Rio Verde, MT (AGRAVANTE), LARISSA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.418.521-23 (AGRAVANTE), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO), PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA - CPF: 075.082.869-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO PARCIAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar em mandado de segurança, suspendendo lote específico de pregão eletrônico em razão de irregularidade na fase de habilitação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi corretamente concedida, pois estavam presentes o
fumus boni iuris
, com a possibilidade de correção de documento da licitante dentro do prazo previsto no edital de licitação, e o
periculum in mora
, devido ao risco de irreversibilidade caso o certame fosse concluído.

4. A relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida ao final do processo justificam a suspensão parcial da licitação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Presentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida caso deferida ao final, deve ser mantida a liminar que suspendeu parcialmente o certame, conforme o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.133/2021, art. 63, II. Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, por
MIGUEL VAZ RIBEIRO
e por
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003390-03.2024.8.11.0045 impetrado por
MOTTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA
. contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e do
PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO EDITAL N. 13/2024
, em que figura como litisconsorte passivo necessário a licitante declarada vencedora
TELAVIVE ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
, concedeu parcialmente a liminar para “
suspender o pregão eletrônico no 013/2024, processo administrativo 018/2024, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, somente em relação ao lote 06, devendo o certame permanecer na fase em que se encontra para que não sejam praticados quaisquer atos administrativos tendentes à classificação, habilitação, adjudicação e contratação de outras empresas licitantes, até o julgamento de mérito desta ação mandamental ou, antes disso, até que sobrevenha alteração fática da situação, a ser noticiada nestes autos pelos interessados
”.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram que “
o r. pregoeiro inabilitou acertadamente a empresa Motta Terraplanagem e Serviços Ltda após a análise da documentação de habilitação anexada pela própria agravada, ante a Certidão de Falência e Concordata estar em desconformidade ao item 8.2.16.2, que exige que deve contemplar a condição de autor, além da condição de réu
”.

Com base nesses fundamentos, requereram o provimento do recurso para reformar a decisão, por conseguinte, revogar a liminar.

Não conhecido o recurso em relação a MIGUEL VAZ RIBEIRO e LARISSA SILVA DE OLIVEIRA em razão de ilegitimidade para recorrer e indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id. 220137694).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 233353189).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 241008675 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, por
MIGUEL VAZ RIBEIRO
e por
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003390-03.2024.8.11.0045 impetrado por
MOTTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA
. contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e do
PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO EDITAL N. 13/2024
, em que figura como litisconsorte passivo necessário a licitante declarada vencedora
TELAVIVE ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
, concedeu parcialmente a liminar para “
suspender o pregão eletrônico no 013/2024, processo administrativo 018/2024, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, somente em relação ao lote 06, devendo o certame permanecer na fase em que se encontra para que não sejam praticados quaisquer atos administrativos tendentes à classificação, habilitação, adjudicação e contratação de outras empresas licitantes, até o julgamento de mérito desta ação mandamental ou, antes disso, até que sobrevenha alteração fática da situação, a ser noticiada nestes autos pelos interessados
”.

O recurso não foi conhecido em relação a
MIGUEL VAZ RIBEIRO
, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde (MT), e
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
, Pregoeira, autoridades indicadas coatoras no mandado de segurança, em razão de ilegitimidade para recorrer, consoante já relatado.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, é alegado que
Motta Terraplanagem e Serviços Ltda
. participou da licitação regida pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 13/2024, ofertando o preço, em tese, mais vantajoso para a Administração Pública em relação ao lote n. 6 (contratação mensal de prestação de serviços com
escavadeira hidráulica
). Todavia, foi declarada inabilitada, pois, segundo afirmado na inicial, a certidão de recuperação judicial e falência teria constado somente a condição de “Réu” e não a de “Autor e Réu”, não obstante ter corrigido o equívoco antes de encerrar o prazo para apresentação dos documentos de habilitação.

O ato acoimado de ilegal está materializado na decisão administrativa proferida, em 28.3.2024, pelo Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde (MT), que transcrevo:

“
RELATÓRIO PRELIMINAR

I – Verificamos que a Recorrente MOTTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, interpôs recurso em face da decisão proferida pelo Agente de Contratação que inabilitou sua empresa, em razão do descumprimento ao item 8.2.16 do instrumento convocatório; em suas razões recursais, expôs a recorrente que foi inabilitada em virtude da apresentação de Certidão de Falência e Concordata, no qual constava situação somente como ‘réu’, deixando de abranger a modalidade ‘autor/movido por’, e que os documentos de habilitação foram inseridos na plataforma antes da data que ocorreu a sessão pública. Requer a revisão da decisão e a habilitação da sua empresa.

[...]

CONSIDERANDO:

I – Que o instrumento convocatório faz lei entre as partes por expressa determinação legal, entretanto não possibilita que a Administração julgue com excesso de formalismo;

II – Que as exigências editalícias são claras não havendo possibilidade de interpretação extensiva acerca das obrigações a serem cumpridas.

III – Frente a todos estes argumentos, improcedem o pedido formulado pela recorrente.

DECIDO:

Manter a decisão proferida pelo Agente de Contratação, CONHEÇO o recurso interposto pela empresa MOTTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA, por ser tempestivo, e no mérito julgo totalmente improcedente pelos motivos de fato e de direitos delineados, mantendo a sua inabilitação, por descumprimento ao disposto pelos itens 8.2.16.2 do termo de referência
.” (autos de origem, Id. 153920234 – Págs. 11/12).

Quanto à fase de habilitação, o processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 13/2024 dispõe que:

“
10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei no 14.133, de 2021.

10.2.
O envio dos documentos de habilitação deverá ser realizado exclusivamente por meio do sistema no prazo de 2 (duas) horas (mínimo duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro
.

10.2.1.
É facultado aos licitantes encaminhar seus documentos de habilitação até a data limite para cadastro de suas propostas
.

[...]

10.3. Será considerada habilitada a proponente que apresentar todos os documentos relacionados no Termo de Referência.

[...]

10.8.
A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor
.

[...]

10.9.
Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos
, salvo em sede de diligência, para:

10.9.1.
complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame
; e

10.9.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

[...]

TERMO DE REFERÊNCIA

[...]

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

[...]

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

[...]

Qualificação Econômico-financeira:

[...]

8.2.16.2.
As certidões de falência e concordata/recuperação judiciais solicitadas perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, seja de forma presencial ou pelo site oficial, no campo tipos de parte, devem ser selecionada as opções AUTOR/MOVIDAS POR e RÉU/DESFAVOR
.

8.2.16.3.
Assim, a certidão emitida pelo TJMT que constar apenas a opção AUTOR/MOVIDAS POR ou apenas a opção RÉU/DESFAVOR não será suficiente para atestar a inexistência de ações de falência e concordata para cumprimento da lei de licitações
.”
(autos de origem, Id. 153920237 – Págs. 19/20 e 32/46).

[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não obstante a primeira certidão de recuperação judicial e falência ter apontado somente a opção de “Réu” e não a de “Autor e Réu”, seria possível a apresentação de nova certidão de recuperação judicial e falência contendo todas as informações solicitadas no referido Termo de Referência, uma vez que a complementação teria sido realizada antes de encerrar o prazo de 2 (duas) horas para apresentação dos documentos de habilitação no certame, conforme os subitens 10.2, 10.9 e 10.9.1 do edital.

Ademais, o art. 63, II, da Lei n. 14.133/2021 estabelece que “
será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento
”, pelo que não se apresenta lícito, em princípio, negar o direito à complementação de documentação à licitante que o fez no momento adequado.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, não há razão para se revogar a liminar que suspendeu a licitação em relação ao lote n. 6 até o julgamento do mérito da pretensão originária.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘
a liminar não é uma liberalidade da Justiça
;
é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
”

(STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021, DJe 11.6.2021).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024